Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELANTE: JEAN COSTA SOUSA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710463-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN COSTA SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEAN COSTA SOUSA contra acórdão de ID 76421793, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada pela parte, sob pena de preclusão da prática do ato. Na hipótese, verifica-se que o recurso é intempestivo. A parte embargante tomou ciência do acórdão que julgou o recurso de apelação, em 26/9/2025, de modo que o termo final do prazo recursal se deu em 3/10/2025, ao passo que o recurso somente foi interposto em 8/10/2025. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora